Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000438-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), WILLIAN DA COSTA FERREIRA - CPF: 032.516.421-54 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WILLIAN DA COSTA FERREIRA - CPF: 032.516.421-54 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIZES DAMASCENO - CPF: 705.597.812-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA - CPF: 025.778.181-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA BRAUNA - CPF: 071.027.861-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL VIEIRA SOUSA - CPF: 065.934.591-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 056.037.784-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SILVA BRAUNA - CPF: 059.694.231-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– NÃO ACOLHIMENTO – TESE APRECIADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR QUE SE REFERE A OUTRO CONTEXTO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO CONFIGURADO ELASTÉRIO TEMPORAL INJUSTIFICADO E NEM INÉRCIA OU DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista que na ação constitucional impetrada anteriormente foi apreciada, dentre outras, a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo em outro contexto, é prudente analisar a alegação trazida neste writ de excesso de prazo

para a formação da culpa.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário e/ou a ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo observar as particularidades do caso concreto.

Não demonstrada
delonga injustificada do trâmite processual, encontrando-se o feito tramitando regularmente, dentro da realidade do caso,
é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Willian da Costa Ferreira
, apontando como autoridade coatora a Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra preso preventivamente desde 17 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para tal fim e organização criminosa armada com participação de adolescente.

Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que está preso há 11 meses e até a presente data nem sequer foi designada audiência de instrução e julgamento.

Aduz que é desarrazoado o paciente ser mantido segregado por tanto tempo, por culpa exclusivamente do Estado, apontando a violação de princípios constitucionais como a razoável duração do processo e a dignidade da pessoa humana, e ainda destaca seus predicados pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente por excesso de prazo, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício (Id. 155051665). (...)”
– Id. 155069197, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 155069197).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 156519657).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não

conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem (Id. 157856198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Willian da Costa Ferreira
, preso cautelarmente desde 17.2.2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim, e de integrar organização criminosa armada com envolvimento de adolescente.

Consoante mencionado em sede de liminar, já foi impetrado
habeas corpus
anteriormente em favor do ora paciente (
HC
n. 1014354-64.2022.8.11.0000), no qual foram apreciadas as teses de incompetência do Juízo e de excesso de prazo, e analisado os requisitos da sua prisão preventiva, de modo que esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem em 24.8.2022, nos termos do seguinte ementário:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TJMT – NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – REMESSA DO FEITO À COMARCA EM QUE OCORRERAM OS FATOS – INVIABILIDADE – VARA ESPECIALIZADA PARA A APURAÇÃO DE CRIMES RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NÚMERO EXCESSIVO DE RÉUS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a remessa de processos a varas especializadas localizadas em comarcas diferentes daquelas onde os fatos ocorreram não enseja a nulidade do feito, em razão de a regra da competência não ser absoluta.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem, sobretudo se indispensável para a interrupção das atividades delitivas.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).”

Tendo em vista que a referida ação constitucional foi impetrada em julho/2022 e julgada em agosto/2022, a apreciação da tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo se deu em outro contexto, de modo que entendo prudente analisar a alegação trazida neste
writ
de excesso de prazo para a formação da culpa.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e
conheço
do presente
habeas corpus
, por estarem presentes os pressupostos, e passo ao exame meritório.

Nesta oportunidade, a impetrante alega que o favorecido está sofrendo constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para o deslinde da instrução processual, alegando, em suma, que ele está segregado há mais de 11 meses e nem sequer foi designada audiência de instrução e julgamento.

Apontando violação a princípios constitucionais e destacando os bons predicados pessoais do paciente.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão não merece amparo.

Importante ressaltar de início que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o
princípio da razoabilidade
que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das
particularidades
do caso concreto.

Entende-se que a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Nesse sentido, trago a orientação do Tribunal Superior:
“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, sobre a temática em apreço, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Tendo por base tais premissas, oportuno trazer as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora neste
writ
sobre os andamentos processuais da ação penal originária,
in verbis
:

“(...) Segundo consta dos autos de petição criminal de n° 1018075- 29.2021.8.11.0042, a prisão preventiva de Willian foi decretada no dia 02/02/2022 na decisão consignada sob o Id. 74788497.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 17/02/2022 (APri 1000475-07.2022.8.11.0059, Id. 76317035).

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 6 (seis) corréus no dia 05/05/2022 (Id. 84806839) nos autos de ação penal de n° 1005410- 44.2022.8.11.0042, dando-o como incurso nos crimes descritos nos artigos Art. 33, L. 11.343/0 (tráfico de drogas), Art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico) e Art. 2°, §2°, L. 12.850/13 (integrar organização criminosa armada com participação de menor).

A denúncia foi recebida por este Juízo no dia 21.06.2022 (Id. 87185860).

Ainda sobre a decisão que recebeu a denúncia, consta que este juízo reanalisou e decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente.

Conforme se infere do curso atual da ação penal, o processo encontra-se na fase de respostas à acusação.

Ainda, sobreleva anotar que se trata de processo complexo, com sete réus representados por defesas distintas, o que tende a tornar naturalmente mais lenta a marcha processual.

Além disso, denota-se da ação penal que resta apenas a citação da ré ADAÍZES DAMASCENO, uma vez que esta, ainda que já tenha apresentado resposta à acusação, o respectivo causídico não detém procuração especial para receber citação.

Foi determinada a intimação do causídico para a juntada da referida procuração com poderes especiais em 14/12/2022 e expedido novo mandado de citação pessoal da ré em 15/12/2022 (id 107353154), aguardando cumprimento, sendo a Secretaria instada nesta data a verificar o cumprimento do referido mandado.

Ulteriormente, com a juntada do referido mandado, será dado prosseguimento do processo, com designação de audiência de instrução e julgamento.”
– Id. 156519657, pp. 2-4.

Na presente hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível a autoridade judiciária, notadamente porque se trata de processo complexo, pois além de apurar vários fatos delitivos, há pluralidade de réus (7 acusados), com defesas distintas, circunstâncias que demandam, naturalmente, mais esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável; tais peculiaridades certamente contribuem para a delonga processual.

Não obstante o elastério temporal para a formação da culpa, verifica-se que o processo está tramitando regularmente, dentro da realidade do caso, não deixando o magistrado de primeiro grau de dar o devido andamento ao processo, inexistindo inércia ou desídia de sua parte.

Conforme informado neste
mandamus,
as respostas à acusação de todos os réus já foram apresentadas, encontrando o feito pendente da efetivação da citação de uma acusada, consignando que embora tenha advogado constituído e este tenha apresentado sua defesa prévia, ele não detém poderes especiais para receber a citação, de modo que o juiz singular determinou a intimação do causídico para juntar procuração com poderes especiais, expediu novo mandado de citação da ré, bem como requereu à Secretaria a verificação do cumprimento do mandado.

Impende consignar ainda que o magistrado de origem reavaliou e manteve as prisões cautelares dos acusados, incluindo a do paciente, conforme acima exposto.

Outrossim, em consulta a ação penal originária (autos n. 1005410-44.2022.8.11.0042), constatei que, no dia 15.2.2023, o juiz de primeiro grau apreciou novamente as custódias preventivas dos réus e as manteve; bem como designou audiência de instrução e julgamento para data que se aproxima (22 e 23 de março de 2023).

Concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Nesse contexto, não visualizo demora injustificada no trâmite processual e tampouco há falar em negligência estatal, razão pela qual entendo ser descabida a alegação de excesso de prazo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023